Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016028-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), HENRIQUE EMIDIO MIGUEL - CPF: 015.923.821-85 (PACIENTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA - CPF: 018.927.771-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva.

O pedido de
prisão domiciliar, em sede de Habeas Corpus não deve ser apreciado sem prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria, sob risco de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016028-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado João Carneiro Barros Neto em benefício de
HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 147-A do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11340/2006.

Neste contexto, sustenta que:
i)
o paciente não descumpriu medidas protetivas;
ii)
o paciente possui patologia grave, fazendo uso de medicação controlada, além de ser responsável pelo genitor com 80 anos de idade e em estado de saúde gravíssimo;
iii)
é possuidor de bons predicados.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, haja vista seu pai ser cadeirante e ter mais de 80 (oitenta) anos de idade, agregado ao fato de ser responsável pelo idoso. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
102421483.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo singular, esclarecendo que o
“Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu, como incurso no artigo 147, caput, (este na forma do art. 71 do CP), 147-A, § 1º II, e art. 147 -B, todos do Código Penal, c/c art. 24 -A da Lei Maria da Penha (este na forma do art. 71 do CP), todos em concurso material de crimes, com observância da Lei n.º 11.340/06, sendo esta devidamente recebida por este juízo (...)”
id. N. 102914970.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 105513996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Em relação à prisão domiciliar, registro que não há notícia de que o fato tenha sido submetido ao juízo da causa, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal representaria verdadeira e indevida supressão de instância. Sendo assim, não conheço da impetração neste ponto.

Por outro lado, quanto aos argumentos de que não houve descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, além da análise ser incabível na via do habeas corpus, o impetrante, não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia, mormente em relação às peças investigativas, com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir, pois juntou apenas o interrogatório do paciente perante a autoridade policial e cópia do decreto de prisão.

Outrossim, o Juízo
a quo
informou que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, (este na forma do art. 71 do CP), 147-A, § 1º II, e art. 147-B, todos do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei Maria da Penha (este na forma do art. 71 do CP), todos em concurso material de crimes, com observância da Lei n.º 11.340/06. Portanto, evidente, ao menos até o presente momento, a materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).

No que tange aos fundamentos autorizadores da constrição processual, apesar dos minguados documentos juntados aos autos, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa,
considerando o descumprimento deliberado, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...) Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de HENRIQUE EMIDIO MIGUEL, pleiteada pela Autoridade Polícial, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Shirlene Batista Araújo da Costa, previstos nos artigos 147-A, caput, do CP e 24-A da Lei n° 11.340/2006.

Aduz que no dia 25 de junho de 2021, a vítima Shirlene Batista Araújo da Costa, registrou o Boletim de Ocorrência n° 2021.155655, narrando que estaria sendo monitorada por intermédio do seu celular pelo seu ex-marido, e que vem sofrendo ameaças e sendo perseguida pelo seu ex-companheiro, razão pela qual, pugnou pelo deferimento das medidas protetiva de urgência nos autos n° 1005711- 31.2021.8.11.0040, as quais foram deferidas.

Entretanto, mesmo após devidamente cientificado das condições e medidas fixadas
, o acusado no dia 04 de agosto de 2021 continuou ameaçando a vítima de diversas formas, perseguindo-a, difamando a vítima para familiares e amigos, invadindo sua privacidade, continuando a prática de monitoria pelo celular da vítima, tendo acesso a todas as suas redes sociais e sua localização. (B.O 2021.197816)

O MPE se manifestou favorável ao pedido.

Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Primeiramente, é impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

A seu turno, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

No caso em testilha, ante a natureza da pena cominada para os delitos em tela, é certo que, por serem considerados crimes menos graves do que o apenado com reclusão indica a lei que não é admissível a decretação da prisão preventiva, uma vez que são passíveis de substituição por penas alternativas, tornando eventual segregação cautelar uma medida excessiva.

Corroborando com o raciocínio acima, imperioso mencionar o que diz o jurista Guilherme de Souza Nucci, quando faz alusão ao artigo 20 da Lei Maria da Penha, confira-se: “há delitos incompatíveis com a decretação de prisão preventiva. Ilustrando: a lesão corporal possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de uma a seis meses, ou multa. São infrações penais que não comportam preventiva, pois a pena a ser aplicada, no futuro, seria insuficiente para ‘cobrir’ o tempo de prisão cautelar (aplicando-se, naturalmente, a detração, conforme o art. 42 do Código Penal). Leve-se em conta, inclusive, para essa ponderação, que vigora no Brasil a chamada política da pena mínima, vale dizer, os juízes, raramente, aplicam pena acima do piso e, quando o fazem, é uma elevação ínfima, bem distante do máximo. Estaria configurada uma violência abominável contra o réu, que ficaria cautelarmente detido por mais tempo do que a pena futura a ser aplicada”.

Contudo, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

Destacava-se que com a disseminação da informática e telemática e o fenômeno das Redes Sociais, diversos crimes praticados virtualmente encontram-se em grande ascensão, denominados especificamente de “Cyberstalking”, “Cyberviolência” ou “Cyberbullying” essa prática realizada por meio da internet.

Ademais, o “Assédio por Intrusão” e o termo em inglês “Stalking” designam a ação de perseguição deliberada e reiterada perpetrada por uma pessoa contra a vítima, utilizando-se das mais diversas abordagens tais como agressões, ameaças ou ofensas morais reiteradas, assédio por telefone, e-mail, cartas ou a simples presença afrontante em determinados lugares frequentados pela vítima.

(...)

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do agressor deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado e sua personalidade violenta e desequilibrada, não podendo o Poder Judiciário esperar que o representado promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que as ameaças não irão se concretizar.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança e proteção das vítimas desses crimes, quebrando a resistência das vítimas em denunciar seus agressores, já que os dados e a própria imprensa têm mostrado que as mulheres estão morrendo com o boletim de ocorrência e com a medida protetiva em mãos – ou seja, estão morrendo sob instrumentos que deveriam garantir sua proteção.

Ademais, a garantia da ordem pública implica ainda em devolver à sociedade a sensação de segurança, confiar que, caso haja denuncia pela vítima o Estado vai garantir a ela a segurança devida.

Ex postis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima e assegurar a aplicação das medidas protetivas alhures fixadas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE HENRIQUE EMIDIO MIGUEL, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (...)”

Posteriormente, em Audiência de Custódia, consignou, in verbis:

“(...)

Ademais, face a postura agressiva e ameaçadora do agressor perante a vítima, haja vista os reiterados descumprimentos das medidas fixadas por este juízo na MPU n.º 1005711- 31.2021.8.11.0040, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, ele não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vítima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos, de modo que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

(...)

Ademais, após consulta pelo sistema foi possível averiguar que o autuado é reincidente em crimes de violência doméstica, havendo outras vítimas de relacionamentos anteriores que também foram ameaçadas e perseguidas pelo autuado
, conforme se infere nos autos das MPU n.º 1008868-46.2020.8.11.0040, tendo como vítima P.C.C. de M e nos autos da MPU n.º 6335-05.2018.811.0040, tendo como vítima I. C P.

Assim, Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do autuado HENRIQUE EMÍDIO MIGUEL. (...)”

No caso, como visto, o Juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso, em razão do
descumprimento deliberado
de medida protetiva anterior, além
de “ser reincidente em crimes de violência doméstica”,
consoante registrou o Magistrado.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

No mais, demonstrada pelo juízo singular com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGO
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021